Tribunal: TJPA
Processo: 0005752-66.2003.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005752-66.2003.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DE NAZARE CORREA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA. ALEGAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS INDISPENSÁVEIS À EXTINÇÃO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. COMPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DA REGRA DISPOSTA NO ART. 267, § 1º, DO CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA DO JULGAMENTO. DETERMINADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA PARA QUE NO PRAZO DE 48H DESSE ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, § 1º, CPC/73. DECURSO DO PRAZO
IN ALBIS
. EXTINÇÃO ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em face de
MARIA DE NAZARÉ CORREA ALMEIDA
, extinguiu a ação sem julgamento do mérito,
in verbis
(Num. 8819480 - Pág. 2/4):

“Ante o exposto, revogo a decisão deferida nas fls. 24/25 e julgo extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, IV, do Código de Processo Civil.

Autorizo desde já, se requerido, o desentranhamento dos documentos que instruem a inicial mediante cópia e certidão nos autos, após o pagamento das custas.

Custas pelo autor, se houver.

Remeta à UNAJ para cálculo das despesas judiciais e, havendo pendências, intime o responsável para que, em 30 (trinta) dias, promova o seu recolhimento.

Se o pagamento das eventuais custas devidas não for efetuado no prazo assinalado, extraia certidão e encaminhe à Fazenda Estadual com os documentos necessários para possível inscrição em dívida ativa.

Publique. Registre. Intime. Após o trânsito em julgado, arquive os autos, observadas as formalidades legais.”.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 8819481 - Pág. 1/8), aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que a extinção do feito sem julgamento do mérito teria sido indevida.

Isso porque, não teria sido realizada a necessária intimação pessoal da parte para se manifestar, em desacordo com o art. 267, § 1º, do CPC/73, vigente à época. Pontua ainda, que não há que se falar em falta de interesse de agir
in casu
.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito, no sentido de dar-se seguimento ao feito no juízo
a quo
.

Não houve intimação para contrarrazões, vez que a parte ré sequer foi citada para compor a lide.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

O cerne da controvérsia recursal reside em saber se escorreita a sentença a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 267, IV, do CPC/73 (art. 485, IV, do CPC/15), por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A matéria em pauta discute a extinção de processo sem resolução do mérito, alegando que não restaria configurada a ausência de pressupostos, mas sim abandono da causa pela parte autora/apelante, prevista no art. 267, III, do CPC (art. 485, III, do CPC), a qual exige a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º.

Pois bem.

Trata-se de uma ação ajuizada em 2003 e na origem, após tentativas frustradas de localização e citação do requerido por meio dos endereços fornecidos pelo autor, este foi intimado a indicar novo endereço para cumprimento da busca e apreensão. Contudo, restaram infrutíferas as tentativas de citação.

Após anos paralisada a ação, o juízo
a quo
proferiu despacho (Num. 8819479 - Pág. 2), em 04/07/2012, nos seguintes termos:

“1. Proceda a alteração no Sistema Libra, de acordo com o pedido de fl. 36.

2. Considerando o longo tempo em que os autos se encontram sem movimentação, intime-se o autor para, no prazo de 48 horas, apresentar manifestação acerca do prosseguimento da demanda, sob pena de extinção da demanda por falta superveniente do interesse de agir; bem como, apresente novo patrono para ser habilitado aos autos;

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, este último devidamente certificado, à conclusão.”.

Em ato subsequente, fora expedido Mandado de Intimação pessoal para a parte autora, devidamente enviado por AR, conforme documentos (Num. 8819479 - Pág. 3/7), onde consta que fora recebida na sede do banco em 06/12/2012, juntada aos autos em 10/11/2012.

O autor deixou transcorrer
in albis
o mencionado prazo de 48h, pelo que o juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida. Somente em 18/01/2013 o autor apresentou manifestação, juntando instrumento de procuração e manifestando interesse no feito, muito mais de 30 dias após a juntada do mandado de intimação.

É cediço que, quando a parte deixa de promover os atos e diligências que lhe competem, após o prazo conferido pelo Juiz, a hipótese é de extinção do processo por abandono da causa, com fulcro no inciso III, do art. 267, do CPC/73 (art.485, III, do CPC/15), e não ausência por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, previsto no inciso IV dos mesmos dispositivos,
in verbis
:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV –
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Art. 267.
Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (...)

III –
quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV –
quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

No mesmo sentido, sabe-se que a extinção do feito sem análise de mérito com esse fundamento, deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, conforme disposto no § 1º do art. 267, do CPC/73 (art. 485, §1º, do CPC/15).

Da detida análise dos autos, observa-se que houve a devida intimação pessoal da parte autora. Portanto, ainda que se considere hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, quando é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo antes de se determinar sua extinção, tal exigência ocorreu nos autos.

Logo, diante da adoção do procedimento legalmente previsto e essencial à formação da situação processual de abandono, restou caracterizado o abandono do feito pela parte autora/apelante.

Nesse sentido são os precedentes:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA CASA BANCÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. COMPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO A REGRA DISPOSTA NO ART. 267, § 1º, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA DO JULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Da leitura dos autos, denota-se que a magistrada de piso, antes de extinguir o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, III c/c § 1º, do CPC/73, vigente à época, determinou a intimação pessoal do autor, consoante Aviso de Recebimento de fls. 29/30, assim como, procedeu a intimação do seu Patrono, através da imprensa oficial, fl. 28, tendo a casa bancária permanecido inerte.
2. Assim, cumpridas as determinações insculpidas no art. 267, § 1º, da supracitada norma processual, imperiosa é a extinção da ação. Precedentes.

3. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 05001621920138050146, Relator: Jose Luiz Pessoa Cardoso, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019)

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 267, III, DO CPC/73. CABIMENTO. DETERMINADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA PARA QUE, NO PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS, DESSE ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, § 1º, CPC/73. DECURSO DO PRAZO "IN ALBIS". ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 90000104020048260004 SP 9000010-40.2004.8.26.0004, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 10/11/2016, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS INDISPENSÁVEIS À EXTINÇÃO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. EXIGÊNCIAS DO ART. 267, § 1º, DEVIDAMENTE OBSERVADAS PELO TOGADO SINGULAR. DUPLA INTIMAÇÃO REALIZADA COM A ADVERTÊNCIA DE QUE O DESCUMPRIMENTO LEVARIA À EXTINÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 20130193312 SC 2013.019331-2 (Acórdão), Relator: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 01/07/2013, Segunda Câmara de Direito Comercial Julgado)

Diante do descumprimento das determinações, não há razão para maiores digressões sobre o assunto, sendo medida impositiva a manutenção da sentença extintiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo autor, mantendo
in totum
a sentença recorrida,
conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024